Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA. CÂNCER DE PRÓSTATA. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, em desfavor da r. r. sentença que o condenou a disponibilizar ao autor os medicamentos darolutamida, apalutamida ou enzalutamida, sob pena de cominação de multa diária, bem como ao pagamento de compensação por danos morais de R$ 2.000,00.
2. O Recorrente é plano de autogestão e, por conseguinte, manifestamente inaplicável o CDC ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ. No entanto, a inaplicabilidade do CDC não afasta a obrigação primária dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem as obrigações contratuais, conforme o AgInt no AREsp 901.638/DF, julgado pela 3a Turma do STJ, Relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação no DJe 20/10/2016, dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde, conforme art. 421 do CC/2002, que devem observância ao princípio dignidade da pessoa humana. Precedente das Turmas Recursais: acórdão n.o 1634890.
3. O Recorrente fora condenado a fornecer o tratamento para adenocarcinoma de próstata progressivo do autor, indicado pelo oncologista responsável, consubstanciado no fornecimento da medicação darolutamida, apalutamida ou enzalutamida, que não foram aprovadas pela seguradora de saúde. O motivo da recusa se embasa na ausência de vínculo com a ANS e de previsão contratual para o fornecimento da referida medicação.
4. Na hipótese, o INAS se vincula legalmente à Resolução da ANS como parâmetro, sendo essa a delimitadora da cobertura a que faz jus o Recorrido; conforme a jurisprudência iterativa do próprio Col. STJ, bem como desta Turma Recursal, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que possuem cobertura, não podendo limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional responsável, uma vez que o rol constante na ANS é meramente exemplificativo, servindo apenas como parâmetro mínimo necessário para a cobertura. Portanto, indevida a negativa de cobertura, que configura o inadimplemento contratual, razão pela qual é cabível a condenação do Recorrente à obrigação de custear o tratamento indicado. Nesse sentido, acórdão n.o 1600103.
5. Quanto ao dano moral, a recusa injustificada em autorizar o custeio de medicação descrita pelo médico assistente do paciente é capaz de agravar a situação de angústia no espírito do beneficiário e a piora do seu estado de saúde, violando direitos da personalidade. Trata-se de dano moral “in re ipsa”, que prescinde de comprovação. O valor da indenização deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença, mantendo-se a sentença também nesse ponto. Precedente da Primeira Turma: acórdão n.o 1600103.
6. A Defensoria Pública integra a estrutura da Administração Pública do Distrito Federal por não possuir personalidade jurídica própria, do ponto de vista político-administrativo. Dessa forma, havendo a condenação do ente distrital nos processos em que litiga contra a instituição de assistência judiciária, ocorre confusão entre credor e devedor; portanto, não são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o enunciado da Súmula 421 do STJ. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433561, 1425497, 1424354 e 1346106.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ.